Tribunal: TJSP
Processo: 2224886-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000971073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2224886-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são impetrantes BRUNO
DA SILVA BUENO e JACYRA FIORAVANTE GOES DO CARMO e Paciente
RAPHAEL MARTINS DOMICIANO DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, ficando cassada a liminar antes
concedida, comunicando-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 43.800
Habeas Corpus Criminal no 2224886-50.2020.8.26.0000
Franca
Habeas Corpus no 2224886-50.2020.8.26.0000
Comarca de Franca
MM. Juiz doutor Orlando Brossi Júnior (fl. 35) e doutor Delegado de
Polícia Luiz Carlos Almeida de Souza (fl. 10)
Impetrantes: Advs. Drs. Bruno da Silva Bueno e Jacyra Fioravante
Góes do Carmo
Impetrados: MMo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Franca/SP e Doutor Delegado de Polícia de Ribeirão Corrente/SP
Paciente: Raphael Martins Domiciliano da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.800
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO PARA
QUE SEJA TRANCADO O INQUÉRITO POLICIAL,
POR FALTA DE JUSTA CAUSA, POSTO QUE
ATÍPICA
A
CONDUTA
IMPUTADA
AO
PACIENTE.
INQUÉRITO INSTAURADO PARA APURAÇÃO
DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 297,
DO CP.
PEÇAS A INSTRUIR A IMPETRAÇÃO QUE, POR
SI SÓ, DÃO CONTA DA IMPOSSIBILIDADE, EM
SEDE DE WRIT, DE SER ACOLHIDO O PEDIDO
DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
Ordem denegada, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 43.800
Habeas Corpus Criminal no 2224886-50.2020.8.26.0000
Franca
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Raphael Martins Domiciliano da Silva, apontando o “MMo Juízo da 03
Vara Criminal da Comarca de Franca/SP e, (...), Douto Delegado da
Delegacia de Policia da cidade de Ribeirão Corrente/SP” (fl. 02)” como
autoridades coatoras.
Aduzem
os
impetrantes
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que “Na origem, o inquérito policial
2173270-43.2020.100314 fora instaurado por requisição do promotor de
justiça (doc. 1) para apurar, em tese, o suposto crime capitulado no art. 297
do Código Penal (falsificação de documento público), conforme portaria
(doc. 2). A alegação de falsificação de documento público se deu em razão
da apresentação do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre
o investigado e terceiros (doc. 3)” (fl. 02). Argumentam que após relatado
o inquérito policial e aberta vista ao Ministério Público, este se manifestou
no sentido de determinar o retorno dos autos “à delegacia de origem, para
oitiva de Miguel Caparelli, que poderá melhor esclarecer sobre o uso do
documento em ação cível proposta na comarca de Ribeirão Preto,
considerando que, até o momento, não há indícios de quem possa ter
falsificado o documento, juntado por cópia, não se afastando, todavia,
eventual crime de uso de documento falso, não havendo, porém, elementos
aqui acerca da citada ação cível” (fl. 03), e considerando que “extrai-se da
manifestação do parquet, inequivocamente que não há indícios de autoria,
fato de prima facie já é suficiente para trancar as investigações e a possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 43.800
Habeas Corpus Criminal no 2224886-50.2020.8.26.0000
Franca
ação penal, uma vez que não sabendo a autoria, o processo penal não pode
prosseguir, fato, o que corrobora na necessidade de provimento do presente
remédio heroico” (fl. 03). Asseveram, demais, que “mesmo que a premissa
ora apontada, pode, em tese, ser entendida como matéria meritória, o que
aos olhos da defesa não é, a atipicidade da conduta, pois, na citada
manifestação do parquet (doc. 8) o mesmo referenciou-se ao uso de
documento falso todavia, não há nos autos qualquer documento público
falsificado, o documento referido trata-se de contrato particular, e as partes
envolvidas (vendedores e compradores) ratificaram a finalidade e validade
do mesmo, conquanto, não há crime” (fl. 03). Concluem pleiteando a
concessão da ordem “liminarmente (...) para sobrestar qualquer ato,
diligência nos autos do inquérito no 2173270-43.2020.100314 e da ação no
1502982-09.2020.8.26.0196 até pronunciamento definitivo da turma
julgadora” (fl. 06), e no mérito, “para trancar o inquérito no
2173270-43.2020.100314 ação no 1502982-09.2020.8.26.0196 por total
ausência de justa causa, autoria e tipicidade” (fl. 07) (fls. 01/07).
Pedido liminar foi deferido as fls. 55/57, “tão somente
para ser sobrestada, por ora, a tramitação do inquérito policial, até o
julgamento de mérito da impetração”.
Prestadas informações pelas dignas autoridades, ditas
coatoras (fls. 63/65 e 70/71), pronunciou-se a douta Procuradoria de
Justiça, em r. parecer da lavra do doutor Reginaldo César Faquim, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 43.800
Habeas Corpus Criminal no 2224886-50.2020.8.26.0000
Franca
denegação da ordem (fls. 73/75).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária, dita coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se
constata que “Em 16/07/2020, instaurou-se inquérito policial, a fim de
apurar o delito descrito no artigo 297 do Código Penal, em tese, praticado
pelo paciente RAPHAEL (...).
Ao que consta, havia indícios de falsidade em um
contrato de compra e venda de um imóvel, juntado em um processo cível,
em trâmite na Comarca de Ribeirão Preto.
Frank Pontes (...), Oficial de Registros e Tabelião de
Notas do Cartório local, disse que foi consultado, via e-mail, pelo Dr.
Miguel Netto, a fim de que confirmasse um reconhecimento de firma. Na
ocasião, informou ao advogado que nos reconhecimentos por semelhança
não se arquiva cópia documento no cartório, contudo, poderia confirmar
validade do selo. Disse que teve acesso ao contrato de compra e venda, e
constatou que o número do selo de reconhecimento de firma estava
ilegível, o que impossibilitou checar a sua validade. A data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 43.800
Habeas Corpus Criminal no 2224886-50.2020.8.26.0000
Franca
reconhecimento de firma parecia ser 5 de outubro de 2011. Já a assinatura
do reconhecimento não parecia ser o sinal público do senhor Everson (...),
tampouco de Lidyel (...), respectivamente, tabelião e escrevente. Afirmou,
ainda, que o carimbo de indicação da assinatura reconhecida em forma de
uma seta, com inscrição Ribeirão Corrente, era do modelo atual, concebido
em 2015, certo que antes era usado um carimbo com imagem de um dedo
indicador apontando para assinatura. Ainda, disse que não consta no
arquivo do Cartório autógrafos de Raphael (...). Apenas, excepcionalmente,
em casos de falha na impressora de etiquetas é que era usado carimbo
compatível com o que consta juntado no processo mencionado pelo Dr.
Miguel Netto. Disse que, desde 2015, seu cartório não faz qualquer
reconhecimento de firma por carimbo, utilizando somente as etiquetas com
padrão de segurança aprovadas pela corregedoria do TJSP.
O Paciente Raphael (...), acompanhado de seu advogado
(Doutor Bruno da Silva Bueno), declarou que a assinatura no contrato era
sua, no entanto, não sabe informar quem levou o documento ao cartório
para reconhecer firma. Disse que o contrato original ficou com os
vendedores, uma vez que a venda do imóvel foi parcelada. Afirmou que
acredita ter firma no cartório desta cidade, tendo em vista que é motorista e
viaja com frequência, e possui firma aberta em muitos cartórios. Disse que
está na posse do imóvel.
No mais, Marcelo Jane (...) disse que o contrato era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 43.800
Habeas Corpus Criminal no 2224886-50.2020.8.26.0000
Franca
válido e que vendeu o imóvel, certo que a assinatura aposta no documento
é sua. O contrato original perdeu-se no tempo. Afirmou que não sabe
informar quem providenciou o reconhecimento de firma, informando que
terceiros prestavam serviços de 'Office-boy' para a empresa de Karine, que
está fechada, não tendo mais contato. Não se recorda de quem elaborou o
contrato.
Ainda, Karine Carrijo (...) confirmou a venda do imóvel,
reconhecendo sua assinatura, certo que o contrato original 'perdeu-se no
tempo'. Afirmou que não sabe informar quem providenciou o
reconhecimento de firma, informando que terceiros prestavam serviços de
'Office-boy' para sua empresa, não tendo mais contato com eles. Também
não se recorda quem elaborou o contrato.
Os autos foram relatados em 19/08/2020” (fls. 63/65).
Pois bem, não obstante o esforço encetado pelos
impetrantes, o pedido não comporta acolhimento, com amparo no r.
parecer ministerial, isso porque a vasta argumentação invocada, enseja
profunda análise do mérito, inviável em sede de habeas corpus, vez que,
por si só, os documentos juntados, a instruir a impetração, não trazem a
certeza necessária a autorizar a referida medida.
Tal é, inclusive, o entendimento adotado pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 43.800
Habeas Corpus Criminal no 2224886-50.2020.8.26.0000
Franca
Supremo Tribunal Federal, com inteira aplicação na espécie: - “Não é o
recurso de habeas corpus via adequada para o trancamento da ação
penal quando só a prova produzida no curso da ação penal poderá
definir a participação do paciente” (RT 597/417).
E não se posicionaram em sentido diverso a Cortes
Estaduais: - “Desde que a denúncia descreva um crime em tese, não se
poderá dizer que esteja o réu sofrendo coação. O que se tem a fazer é
provar, durante a instrução, não se lhe aplicar o fato narrado na peça
inaugural do processo” (TJSC HC Rel. Des. Alves Pedrosa RT
473/380).
Demais, a inicial traz à baila aspectos relacionados aos
fatos, tudo a ensejar e traduzir abordagem atinente, com exclusividade, ao
mérito, que não há que ser analisada dentro do estreito campo de atuação
do remédio heroico.
Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Pretório Excelso: -
“O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para
análise da prova, para o reexame do material probatório produzido,
para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de
conhecimento” (HC Rel. Min. Celso de Mello RT 701/401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 43.800
Habeas Corpus Criminal no 2224886-50.2020.8.26.0000
Franca
E como bem observado pelo atento e zeloso doutor
Promotor de Justiça designado, a fl. 75, “De qualquer modo, inexiste até o
momento determinação de indiciamento do paciente. Nota-se que, relatado
o inquérito policial pela d. Autoridade Policial (autos de origem, fls.
22/23), sobreveio requerimento formulado pelo Ministério Público, de
retorno dos autos à Delegacia de Polícia para a realização de diligências
complementares (autos de origem, fls. 30)”.
Nesse diapasão, o inquérito policial deve seguir seu
curso, para deslinde dos supostos fatos.
Isto posto, denega-se a ordem, ficando cassada a
liminar antes concedida, devendo, desde já a Secretaria comunicar esta
decisão ao MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da
Comarca de Franca, e ao Delegado de Polícia doutor Luiz Carlos
Almeida de Souza (fl. 10).
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR